Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711050-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAVOLVA MANCHERI AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA D E S P A C H O A teor do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do presente recurso, alegada em sede de contrarrazões. Brasília-DF, 30 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator